Tribunal: TJDFT
Processo: 0706998-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0706998-39.2021.8.07.0000 Agravante(s) LUCAS MARRA NUNES E OUTRO Agravado(s) ESPÓLIO DE LAERTE NUNES FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos de Ação de Inventário, excluiu, “sem prejuízo de futura sobrepartilha (art. 669, III, do CPC): 1) as armas de fogo deixadas pelo inventariado, na medida em que se encontram apreendidas em sede de procedimento criminal (ID 82638749 – pg. 2); 2) o saldo de investimento da XP Investimentos, porquanto foi bloqueado pelo juízo criminal (ID 81962422); 3) o veículo Ford/Ka, que está sendo discutido em sede de partilha de bens, em processo de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, em tramitação neste Juízo”. A parte Agravante recorre apenas da parte da Decisão que excluiu do acervo hereditário o saldo de investimento da XP Investimentos, ao argumento de que o bloqueio de levantamento do valor da referida aplicação foi determinado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF, nos autos de n. 0708134-87.2020.8.07.0006, com o único objetivo de impedir o saque da importância por qualquer uma das partes, “haja vista que quando solicitado o bloqueio dentro dos autos criminais ainda não havia sido requerido a abertura do inventário, de modo que, à época se fazia necessária a medida de prevenção e bloqueio dos valores financeiros com a finalidade de não se movimentar tais valores até que fossem partilhados”. Requer a concessão da gratuidade judiciária, bem como a de liminar para que seja determinada a imediata inclusão do bem caracterizado como “ativo financeiro XP INVESTIMENTOS para que o mesmo faça parte do rol dos bens a ser partilhado entre os herdeiros”. No mérito, a parte Agravante postula o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. É a suma dos fatos. De início, defiro aos Agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita. É certo que dispõe o Art. 669, inciso III, do Código de Processo Civil que “são sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não olvido que o numerário deixado pelo de cujus constante em aplicação financeira integra o acervo hereditário para fins de partilha em autos de inventário. Embora referido valor tenha sido bloqueado em momento anterior à propositura da Ação de Inventário pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF com o objetivo de impedir o seu levantamento pelos herdeiros e assegurar a sua partilha na via própria, conforme alega a parte Agravante, a meu ver, se assim o for, não configura bem litigioso, de liquidação difícil ou morosa, de forma a ensejar a propositura de superveniente Ação de Sobrepartilha. Ademais, por simples petição de qualquer uma das partes nos autos em curso no Juizado de Violência Doméstica poderá ser informado o ajuizamento da Ação de Inventário e requerida a disponibilização/transferência do numerário ao Juízo Sucessório para fins de partilha da quantia aplicada e consequente levantamento pelas partes. Todavia, reputo necessária a comprovação nos presentes autos de que o bloqueio do saldo de aplicação da XP Investimentos foi determinado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF, nos autos de n. 0708134-87.2020.8.07.0006, com o alegado único objetivo de impedir o saque da importância por qualquer uma das partes. À vista do exposto, defiro a liminar apenas para atribuir efeito suspensivo ao agravo até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos presentes autos Certidão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho – DF (Proc. n. 0708134-87.2020.8.07.0006) com o esclarecimento do real motivo do bloqueio do saldo de aplicação da XP Investimentos deixado pelo de cujus. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator